Tribunal: TJBA
Processo: 8003004-72.2022.8.05.0146
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8003004-72.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE JUAZEIRO e outros

Advogado(s)
:
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. COMPARTILHAMENTO DE POSTES DE ENERGIA ELÉTRICA. NATUREZA JURÍDICA DE OBRIGAÇÃO DE DAR. EQUIPARAÇÃO À LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. SÚMULA VINCULANTE Nº 31 DO STF. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Reexame necessário de sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal opostos pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (COELBA) em face do Município de Juazeiro, desconstituindo lançamento fiscal de ISSQN sobre atividade de compartilhamento de postes de energia elétrica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a atividade de compartilhamento de postes de energia elétrica com empresas de telecomunicações configura prestação de serviço tributável pelo ISSQN ou se caracteriza-se como obrigação de dar (locação de bem móvel), não sujeita à incidência do imposto.

III. Razões de decidir

3. O compartilhamento de postes de energia elétrica caracteriza-se como cessão do uso de estrutura física, configurando obrigação de dar, equiparável à locação de bens móveis, e não obrigação de fazer.

4. Nos termos da Súmula Vinculante nº 31 do STF, é inconstitucional a incidência do ISSQN sobre operações de locação de bens móveis.

5. Embora prevista no item 3.04 da Lista Anexa à LC 116/2003, o STF, no julgamento da ADI 3.142, estabeleceu interpretação conforme à Constituição para reconhecer a incidência do ISSQN apenas quando as atividades descritas nesse item integrem relação mista ou complexa.

6. No caso concreto, não foram demonstrados elementos que caracterizem o compartilhamento de postes como relação mista ou complexa, tratando-se de simples cessão de uso do espaço físico.

IV. Dispositivo e tese

7. Sentença mantida em reexame necessário.

Tese de julgamento: "É indevida a incidência do ISSQN sobre a atividade de compartilhamento de postes de energia elétrica, por configurar obrigação de dar, equiparável à locação de bens móveis, nos termos da Súmula Vinculante nº 31 do STF."

____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, III; CTN, art. 202; CPC, arts. 85, §3º, II, 487, I; Lei nº 9.289/1996, art. 14, §4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, SV nº 31; STF, ADI 3.142; TJSP, AC 1000370-30.2022.8.26.0312; TJMT, AC 1002408-96.2021.8.11.0011; TJMG, AC 5002669-76.2016.8.13.0701.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do reexame necessário nº 8003004-72.2022.8.05.0146, sendo remetente o juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Juazeiro, em que figuram como interessados a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA (COELBA)
e o
MUNICÍPIO DE JUAZEIRO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONFIRMAR A SENTENÇA em reexame necessário
, pelas razões adiante explanadas.